Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO FAMILIAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada. O agravante alegou que a dívida foi contraída em benefício do casal, tendo em vista que a executada e seu cônjuge explorariam atividade empresarial conjunta, e defendeu a legitimidade da busca de ativos financeiros em nome do cônjuge, com o objetivo de alcançar eventual meação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada, não incluído no polo passivo da execução e nem no título executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil admite a constrição de bens do cônjuge do executado desde que se comprove que seus bens próprios ou sua meação respondem pela dívida.
4. A responsabilização do cônjuge depende da demonstração de que a dívida foi contraída em benefício do casal, conforme os artigos 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do Código Civil.
5. No caso concreto, os cheques executados foram emitidos apenas em nome da executada, sem qualquer descrição da causa debendi que permita presumir o benefício comum ou familiar da obrigação.
6. A alegação de atividade empresarial conjunta por meio de pessoa jurídica não é acompanhada de prova de que o cônjuge seja sócio da empresa, tampouco de que a dívida tenha relação com a atividade da empresa ou com encargos da família.
7. A ausência de indícios mínimos de que a dívida foi contraída em proveito da entidade familiar inviabiliza a pesquisa de bens em nome do cônjuge, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da responsabilidade patrimonial restrita.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 790, IV; CC, arts. 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925386, 0703833-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 07.11.2024.
(lp)